Tribunal: STF
Processo: RE 1245265
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. Acordão do Tribunal de Contas. Tomada de contas especial. Competência de Julgamento.
    1. O Tribunal de Contas tem atribuição para aplicar sanções quando julga irregulares contas de administradores em
    processo de Tomada de Contas Especial.
    2. É legítimo o acórdão do Tribunal de Contas que imputa responsabilidade a agente público, apurada em sede de tomada de contas especial, mormente quando respeitadas todas as formalidades legais e o contraditório.
    3. Recurso não provido” (págs. 26-27 do documento eletrônico 27).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 31, § 1° e § 3°, e 71, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de Contas não tem competência para julgar as contas de prefeito e imputar-lhe multa, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 157 e 835 da Repercussão Geral.
    Em 25/6/2020, devolvi os autos ao Tribunal de origem, com amparo nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, para observância dos Temas 157 e 835 da Repercussão Geral. Todavia, aquela Corte recusou-se a se retratar e remeteu novamente o processo a este Tribunal. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica nos julgamentos dos Temas 157 e 835 da Repercussão Geral, nos quais foram fixadas as seguintes teses, respectivamente:
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Tema 157 – RE 729.744-RG/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” (Tema 835 – RE 846.826-RG/CE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso).
    Por oportuno, cito ainda os seguintes julgados desta Corte sobre a controvérsia em exame:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.240.067-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa – inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017” (RE 602.070-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’.
    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que ‘[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.
    3. Agravo regimental não provido.4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 988.482-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. (art. 21, § 1º, do RISTF). Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator